Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705245-88.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA EMBARGADO: PAULO ANDRADE DE ARAUJO DESPACHO Aguarde-se o julgamento da reclamação noticiada. Após, se mantida a decisão prolatada por essa Turma Recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d.Juizado de origem. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal